Tribunal: TJMT
Processo: 1009521-66.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009521-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Regime inicial, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EMILENE CORREA TORRES DE OLIVEIRA - CPF: 039.342.751-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– DECISÃO QUE READEQUOU O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– UNIFICAÇÃO DE PENAS – SOMATÓRIO SUPERIOR A 08 ANOS – POSSIBILIDADE – ARTIGO 111, PARÁGRAFO ÚNICO E 118, DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS C/C ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL – NECESSÁRIA RETIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME FECHADO – PROCEDÊNCIA –
AGRAVO

PROVIDO
.

Nos termos do artigo 111 da Lei nº 7.210/84, quando houver mais de uma condenação, anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela unificação das penas, na forma do artigo 33 e seguintes do Código Penal.

[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. [...]
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 520.469/MS).

No caso, restando, ainda, um saldo de pena a cumprir superior a 08 (oito) anos, imperiosa a fixação do regime fechado.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0027153-69.2018.8.11.0042 (Código 535493), que ao unificar as penas impostas à
Emilene Correa Torres de Oliveira
, impôs o regime semiaberto para o cumprimento de pena, sem o devido esteio legal para tanto.

O Ministério Público insurge contra a decisão, ao fundamento da contrariedade aos dispositivos da Lei n. 7.210/84, já que o
quantum
de pena remanescente (09 anos, 07 meses e 02 dias) à agravada atrai a fixação do regime prisional fechado, o que se dá em observância às disposições do artigo 111, parágrafo único, e artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do artigo 33 do Código Penal (id. 166423199).

Em suas contrarrazões, a defesa da agravada pugnou pela manutenção da decisão recorrida (id. 166432651).

O magistrado, em sede de juízo de retratação, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (id. 166432653).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pelo
provimento
do recurso (id. 171932189), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Recurso de agravo em execução penal.
Recurso ministerial
. Irresignação ministerial contra decisão do Exmo. Magistrado de piso que, após a condenação definitiva e unificação das reprimendas impostas ao agravado, impôs o regime prisional semiaberto para o cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.
PROVIMENTO
. Inteligência dos artigos 111, parágrafo único, e 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal. Unificação das penas. Remanescente de pena fixado em 09 anos, 07 meses e 02 dias de reclusão. Devida a fixação do regime prisional fechado. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo
PROVIMENTO
do recurso ministerial.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0027153-69.2018.8.11.0042 (Código 535493), que ao unificar as penas impostas à
Emilene Correa Torres de Oliveira
, impôs o regime semiaberto para o cumprimento de pena, sem o devido esteio legal para tanto.

E resumo, o Ministério Público insurge contra a decisão, ao fundamento da contrariedade aos dispositivos da Lei n. 7.210/84, já que o
quantum
de pena remanescente (09 anos, 07 meses e 02 dias) à agravada atrai a fixação do regime prisional fechado, o que se dá em observância às disposições do artigo 111, parágrafo único, e artigo 118, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, bem como do artigo 33 do Código Penal (id. 166423199).

Extrai-se dos autos que a agravada cumpre pena unificada de 10 (dez) anos de reclusão em virtude das seguintes condenações:

Guia nº 18180-72.2011.811.0042: condenado à pena de 05 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas; e

Guia nº 19517-62.2012.8.11.0042: condenado à pena de 05 anos de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas.

Ainda, que atualizado o memorial de pena, apontou um saldo de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias para cumprimento da pena, após a unificação das guias.

Entretanto, o juízo das execuções penais fixou o regime semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Para melhor compreensão dos fatos, vejamos a decisão ora questionada:

“... Revelam os autos que o apenado encontrava-se em cumprimento do regime semiaberto, relativo à Guia nº 18180-72.2011.811.0042, quando sobreveio ao feito a Guia nº 1951762.2012.8.11.0042.

Atualizado o memorial de pena, o mesmo passou a apontar o saldo de 09 anos, 07 meses e 02 dias para cumprimento da pena, o que implicaria eventual fixação do regime mais severo para continuidade do cumprimento da pena.

Sucede que, como se vê, a chegada de nova Guia clama por uma percepção jurídica que contemple não apenas os anseios legais, mas, principalmente, a aplicação de diplomas internacionais e princípios que norteiam a garantia de direitos que expressem o arcabouço principiológico decorrente da dignidade da pessoa humana e os objetivos da Execução Penal, insculpidos nos artigos iniciais da Lei 7.210/84, quais sejam:

Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado.

(...)

Art. 3º Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política.

Art. 4º O Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança.

Da dicção dos artigos destacados, é clarividente que a harmônica integração social do recuperando – objetivo principal da Execução Penal – compreende não apenas o mero cômputo de períodos de reclusão, mas também, proporcionar condições para que a inserção comunitária seja realizada de maneira cooperativa junto à sociedade.

Para consecução deste objetivo, a atividade judicante na seara da execução penal, a par do cumprimento das disposições legais, deve ter como norte em sua atuação, princípios que lhe são caros, como o da dignidade da pessoa e o princípio da humanidade.

Acerca do princípio da humanidade, que se apresenta como desdobramento da dignidade humana, dispõe o doutrinador Rodrigo Duque Estrada Roig:

“No Brasil, o princípio da humanidade decorre do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e do princípio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II, da CF), amparando o Estado Republicano e Democrático de Direito. Em sede de Execução Penal, o principio funciona como elemento de contenção da irracionalidade do poder punitivo ( ...) Em uma visão redutora da execução penal, a humanidade também se identifica com o imperativo da alteridade, exigindo do magistrado da execução uma diferente percepção jurídica, social e humana da pessoa presa, capaz de reconhece-la como sujeito de direitos.” ( ROIG. Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal. Teoria Crítica, Atualizado conforme a Lei n. 13.964/2019, 5ªed. Editora Reuters, p. 26)

Sobre o princípio, leciona Almiro Velludo Salvador Netto:

“o princípio da humanidade não possui somente a capacidade de impedir a cominação em abstrato de certas modalidades punitivas. É preciso mais do que isso. O princípio também vincula a execução concreta, a prática punitiva, buscando impedir que certos castigos, ainda que legalmente aceitos e cominados, convertam-se na realidade em sanções iníquas e cruéis. Afinal, a pena privativa de liberdade prevista na lei pode não ser aquela existente no cotidiano das unidades prisionais. O princípio, portanto, demanda essa dupla atenção, tanto em termos legais quanto na observação factual. Cuida-se de uma ‘garantia executiva”.

Essa dimensão mais voltada à concretude das penas igualmente aparece na Constituição, ao assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral (art. 5º, XLIX, da CF), ou a garantir às presidiárias condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação ( art. 5º, L, da CF). Do mesmo modo, a humanidade das penas também exige estabelecimentos prisionais adequados e distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5º, XLVIII, da CF).

Visto sob esse prisma, é possível dizer que o princípio da humanidade das penas ecoa em toda a LEP, pois está subjacente aos direitos e garantias conferidas ao condenado/internado. A execução penal está estruturada sob o alicerce da humanidade, valor sem o qual se torna impossível a própria finalidade última da execução, isto é, proporcionar condições para a harmônica integração social do indivíduo (art. 1º da LEP). O máximo do castigo, portanto, é o legalmente previsto, não podendo a pena sub-reptícia e concretamente ultrapassar esses limites. Daí, aliás, a previsão de que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei (art. 3º da LEP).

O princípio da humanidade, em resumo, permite ao jurista a eterna vigilância sobre o sistema criminal, eis que atua em dois planos distintos e complementares. Por um lado, é a garantia legal de que certas modalidades abstratas de sanções penais sequer podem ser cominadas. Por outro lado, é a garantia executiva, a fim de evitar que a sanção legal não se converta, na prática, em concretas imposições de dor e sofrimentos por meio de castigos cruéis e atentatórios à dignidade da pessoa humana” – grifei ( Direito da Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019, p. 107 e 108).

O caso versado clama ainda pelo princípio da fraternidade que, nos moldes do excerto voto proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri, no bojo do Agravo em Execução Penal n. 1022046/51.2021.811.0000, expressou:

“Segundo o escólio de Clara Machado, a fraternidade possui natureza normativa principiológica, na medida em que está no nível reflexivo da ordem jurídica, servindo tanto para a construção hermenêutica de outras regras, como para ordenar, em razão do seu caráter deôntico, que algo seja concretizado, de acordo com as circunstâncias fáticas e jurídicas existentes.

O conteúdo da fraternidade, continua a emérita autora, “realiza-se quando cada um, desempenhando sua função social, reconhece a existência e dignidade do outro , e é tratado individualmente com necessidades e fins próprios de forma que a felicidade, que é um fim individual por excelência, se realize em comunidade. Logo, a fraternidade é princípio que deve nortear as atitudes humanas e as funções estatais, além de fomentar o reconhecimento do outro , o princípio da responsabilidade e ser fonte de direitos transindividuais.( O Princípio da Fraternidade, Ed. Lumen Juris, 2017, p. 65)” ((N.U 1022046-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022).

Soma-se ao caso em tela o fato que, embora a segunda GEP tenha sido colacionado ao feito no corrente ano, remete a fato ocorrido há cerca de 10 anos.

Assim, em que pese a soma de pena tenha ultrapassado 08 anos de reclusão, há que se considerar o fato de que ambas as guias colacionadas ao PEP versam sobre fatos delitivos antigos e, desde então, o penitente não se envolveu em nenhuma outra prática delitiva, pelo contrário, profissionalizou-se e passou a exercer atividade lícita.

Impende registrar que inexiste nos autos notícia acerca do descumprimento das regras fixadas quanto ao regime semiaberto outrora fixado.

Ademais, há que ser destacado que o regime fixado em ambas as condenações é o semiaberto, não me parecendo razoável, portanto, sob a perspectiva da ressocialização, determinar o retorno do apenado ao cárcere.

Logo, não é proporcional, tampouco razoável - sobretudo pela perspectiva da equivalência que se caracteriza pela simetria entre a medida adotada e o fim pretendido - reinserir o apenado no sistema carcerário se tal situação não trará qualquer ponto positivo sob a ótica da ressocialização que é o objetivo máximo perquirido em casos como tais.

Assim, valendo-nos dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e dos acima citados, em consonância com a dignidade da pessoa humana e a harmônica integração social do penitente, em observância ainda à Regra 04, das Regras de Mandela, que apontam que:

“Os objetivos de uma pena de prisão ou de qualquer outra medida restritiva de liberdade são, prioritariamente, proteger a sociedade contra a criminalidade e reduzir a reincidência. Estes objetivos só podem ser alcançados se o período de detenção for utilizado para assegurar, sempre que possível, a reintegração destas pessoas na sociedade após a sua libertação, para que possam levar uma vida autossuficiente e de respeito para com as leis”.

Logo, se mostra viável a fixação do regime intermediário para cumprimento da pena.

Com essas considerações, em face da juntada de nova Guia,

o regime FIXO para continuidade do cumprimento da pena. SEMIABERTO.

Remeta-se o feito ao Gabinete II...”
(id. 166432650).

Conforme relatório da situação processual executória da agravada, esta havia cumprido 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de sua reprimenda, remanescendo ainda um total de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias a cumprir (id. 166432654, p. 232).

Nos termos do artigo 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal,
“quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição”
, cabendo ao juiz da execução penal, ao considerar o
quantum
total, determinar o novo regime de cumprimento de pena.

Com efeito, no que concerne a fixação de regime prisional, diante da superveniência de nova condenação, os artigos 111, parágrafo único e 118, da Lei das Execuções Penais, estabelecem que:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime,no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas,observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. Destacamos

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, quando o condenado:

I – praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II – sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

Nesse viés, o Juiz da Execução Penal, ao realizar o somatório das penas constantes nas duas guias de execução, totalizou 10 (dez) anos de reclusão.

Registro que, conforme cálculo de penas acima mencionado, a agravada cumpriu, até a data de 12 de dezembro de 2022, 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias de sua reprimenda, restando um saldo de pena a cumprir de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 02 (dois) dias.

Dessa forma, necessária a fixação do regime fechado, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea
“a”
, do Código Penal.

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

[...]

§ 2° - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvados as hipóteses de transferência a regime mais gravoso:

a)

O condenado a pena superior a 08 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado
; [...]

Da simples leitura dos preceptivos por último transcritos constata-se que o legislador não fez qualquer separação entre os regimes de cumprimento de pena, possibilitando concluir pela ausência de vedação à soma entre elas, quando se tratar de fixação do regime na fase executória, que, como efeito, pode ser mais severo do que o originariamente estabelecido nas sentenças condenatórias porventura existentes em desfavor do apenado.

Aliás, em relação à temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus.

2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 520.469/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26.11.2019 e publicado no DJe de 03/12/2019)

[...] Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera oito anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, não havendo que falar em constrangimento ilegal provocado pela regressão.
(HC 292.431/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016)

[...] A superveniência de nova condenação demanda a unificação das sanções impostas e, a depender do quantum de pena resultante dessa operação, pode haver regressão de regime, conforme os arts. 111, parágrafo único e 118, inciso II, da Lei n. 7.210/84.
(AgRg no AgRg no HC 435.560/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)

Este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, deixou assentado por suas três câmaras criminais:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – TRÂNSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXECUÇÃO EM DUPLICIDADE DAS CONDENAÇÕES – RETORNO DO APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO – INVIABILIDADE – ERRO MATERIAL NO REGISTRO DAS CARTAS DE GUIA – EXISTÊNCIA DE TRÊS CONDENAÇÕES DISTINTAS – PENA UNIFICADA QUE ULTRAPASSA 8 ANOS – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA ELABORAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o retorno do apenado ao regime semiaberto, pois a unificação da pena remanescente com a nova condenação ultrapassa 8 anos, o que determina a fixação do regime mais severo, sobretudo porque inexiste duplicidade na somatória das cartas de guia.
(TJMT, N.U 1015561-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 11.10.2022 e publicado no DJE de 18.10.2022)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [DUAS VEZES], TRÁFICO DE DROGAS [DUAS VEZES] E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO - PLEITO DE REVOGAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – PRESO POR NOVO CRIME E AUSENTOU DA CIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA – REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PARECER DA PGJ - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO - JULGADO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - DECISÃO PRESERVADA - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984” (AgRg no REsp nº 1835393/PR).

“A prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.” (TJMT, N.U 1026360-74.2020.8.11.0000)

A superveniência de nova condenação no curso da execução penal enseja a unificação das penas impostas ao agravante, de modo que “o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.” (TJMT, NU 0026749-23.2015.8.11.0042).
(TJMT, N.U 1010787-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18.10.2022 e publicado no DJE de 03.11.2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, COM FULCRO NA IDADE AVANÇADA QUE POSSUI – PREJUDICIALIDADE – MATÉRIA JÁ ANALISADA E JULGADA POR ESTA CORTE REVISORA – 2. PRETENDIDA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO PENAL E RETORNO DA APENADA AO REGIME SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – DATA-BASE LANÇADA DE FORMA ESCORREITA – NOVA GUIA EXECUTIVA DEFINITIVA – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SALDO DE PENA A CUMPRIR QUE ULTRAPASSA 08 (OITO) ANOS – REGIME PRISIONAL FECHADO, NOS TERMOS DO ART. 111 C/C ART. 118, INC. II, DA LEP C/C ART. 33, §2.º, ALÍNEA A, DO CP – DECISÃO RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Resta prejudicada a análise da pretendida colocação da agravante em prisão domiciliar, ao argumento de que é idosa (67 anos), porquanto a matéria já foi exaustivamente examinada por esta e. Corte Revisora, por ocasião do julgamento de habeas corpus impetrado em benefício dela, de forma simultânea à interposição do presente recurso de agravo em execução penal;

2.

Nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da Lei n.º 7.210/84, na superveniência de nova condenação, proceder-se-á à unificação das penas e, a partir do quantum estabelecido, será fixado o regime de cumprimento de acordo com os critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Assim, verificado que inexistem equívocos no cálculo penal realizado, porquanto a data-base corresponde ao dia em que foi iniciado o cumprimento da pena pela sentenciada, e constatando-se que, após a unificação das penas, o saldo de reprimenda a cumprir ficou estabelecido em patamar superior a 08 (oito) anos, escorreita a imposição do regime fechado, nos termos do art. 111 c/c art. 118, inc. II, ambos da LEP c/c art. 33, §2.º, alínea a, do CP.
(TJMT, N.U 1015941-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.10.2022 e publicado no DJE de11.10.2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APÓS A UNIFICAÇÃO FIXOU O REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – PENA REMANESCENTE SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – PANORAMA QUE IMPÕE O ESTABELECIMENTO DO REGIME FECHADO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 111 E 118 AMBOS DA LEP E 33, § 2°, ALÍNEA “A” DO ESTATUTO REPRESSIVO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Nos termos do artigo 111, parágrafo único e 118, da Lei de Execuções Penais, combinado com o artigo 33, § 2°, alínea “a”, do Código Penal, sobrevindo nova condenação no curso da execução, a nova pena será somada à restante para fins de determinação de regime.

No caso concreto, efetuada a soma, a pena restou superior a 08 (oito) anos, devendo, portanto, ser reformada a decisão recorrida, fixando o regime de cumprimento de pena no fechado.
(TJMT, N.U 1019853-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05.04.2022 e publicado no DJE de 13.04.2022)

Em razão de tais argumentos e inexistindo afronta ao princípio da ressocialização, imperativa a fixação do regime prisional
fechado
.

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo em execução interposto pelo ministério Público
para determinar o regime inicial fechado
de cumprimento de pena da agravada
Emilene Correa Torres de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023